Tribunal: TJDFT
Processo: 0730524-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730524-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELE GOMES DE SOUSA AGRAVADO: JESSICA VIANA ALONSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMANUELE GOMES DE SOUSA ALENCAR contra decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de ação declaratória ajuizada por JESSICA VIANA ALONSO. O juízo indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 133948394 – autos de origem). A agravante alega que não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento (ID 39234329). Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça em tutela de urgência. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Compete ao magistrado verificar se a requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Com relação às pessoas físicas, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início da análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Nesse sentido, observe-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021.) Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A agravante não possui vínculo de emprego formal, conforme carteira de trabalho juntada aos autos (ID 39798942). Possui contas do Banco Inter e no Banco do Brasil com valores bloqueados. No extrato bancário na Caixa Econômica, a natureza e os valores das movimentações financeiras apresentadas são compatíveis com a concessão da gratuidade de justiça (IDs 39798938, 39798940 e 39799425). DEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator